Tribunal: TJPA
Processo: 0861002-04.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861002-04.2024.8.14.0301

APELANTE: JANARY RODRIGUES MIRANDA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de impossibilidade de incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI), diante da alegada ausência de previsão legal e natureza transitória da vantagem. O servidor, ocupante do cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, narrou ter sido readaptado funcionalmente após acidente, permanecendo em regime especial de trabalho, com escalas de plantão de 12 horas, e requereu o restabelecimento da GTI, suprimida por portaria municipal sem prévio processo administrativo. O pedido principal foi o restabelecimento da GTI enquanto mantido o regime especial de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença, ao analisar e julgar pedido diverso do formulado na inicial (incorporação da gratificação), incorreu em julgamento extra petita, impondo a anulação do decisum para que seja apreciado o real objeto da demanda: o restabelecimento da GTI enquanto cumpridos os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de primeiro grau analisa pedido de incorporação definitiva da GTI, enquanto a inicial requer apenas o restabelecimento do pagamento da gratificação enquanto vigente o regime especial de trabalho, o que caracteriza julgamento extra petita, vedado pelo artigo 492 do CPC.

4.

O princípio da adstrição ou congruência exige que a decisão judicial se limite ao objeto e à causa de pedir, sendo nula a sentença que extrapola ou diverge do pedido formulado, em atenção ao devido processo legal e ao contraditório.

5.

A anulação da sentença, nesses casos, é medida necessária para preservar a regularidade do processo, garantindo o julgamento do mérito nos exatos limites traçados pela petição inicial.

6.

O retorno dos autos ao juízo de origem não implica reconhecimento do direito material do impetrante, mas visa assegurar a apreciação do mérito conforme as normas processuais e probatórias aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada para novo julgamento pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento extra petita, quando o órgão julgador decide questão diversa da submetida à apreciação judicial, acarreta nulidade da sentença.

2.

O magistrado está vinculado aos limites do pedido e da causa de pedir, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

3.

A anulação da sentença por vício formal não implica reconhecimento do direito material, devendo o juízo de origem reapreciar a controvérsia conforme o pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 141 e 492; Lei n. 12.016/09, arts. 1º e 10; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1693422/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01.06.2020; STF, RE 763.664 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12.11.2013.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JANARY RODRIGUES MIRANDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança Cível
, denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de impossibilidade de incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI), em razão da inexistência de previsão legal e da natureza transitória da vantagem.

Historiando os fatos, Janary Rodrigues Miranda ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público efetivo do Município de Belém, ocupante do cargo de Motorista na Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, tendo ingressado em 13/07/1999.

Relatou que, por exercer suas funções em regime especial de trabalho, passou a perceber a Gratificação de Tempo Integral, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base do cargo. Informou que, após sofrer acidente de moto em janeiro de 2023, com consequências de trauma cranioencefálico e fratura no antebraço esquerdo, foi readaptado funcionalmente a partir de 01/03/2024, passando a exercer funções administrativas.

Sustentou, todavia, que, apesar da readaptação, continuava a laborar em regime especial, com escalas de plantões de 12 (doze) horas, o que justificaria a manutenção do pagamento da GTI. Continua narrando que a Portaria n. 2.464/2024 – PMB, de 17/07/2024, publicada no Diário Oficial do Município de 22/07/2024, suprimiu unilateralmente tal gratificação, sem prévio processo administrativo e sem alteração fática, pelo que pleiteou a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos do ato coator e, no mérito, a anulação definitiva da portaria, com o restabelecimento da GTI enquanto perdurasse o regime especial de trabalho.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
A despeito do expendido, não há a possibilidade de incorporação de gratificação de tempo integral, uma vez que não há previsão legal para tanto. Ademais, a concessão e a supressão da vantagem são atos discricionários do Poder Público, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade no ato em questão, qual seja, de supressão do pagamento da parcela ao impetrante.

Posto isto, DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 1º e 10º da Lei n°. 12.016/09, c/c o art. 485, inciso I do Código de Processo Civil
.”

Inconformado com a sentença, o apelante Janary Rodrigues Miranda interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, o apelante alegou, preliminarmente, que a sentença apreciou pedido diverso do formulado na inicial, pois o juízo a quo analisou suposta incorporação da GTI, quando, em verdade, o pleito consistia no restabelecimento da gratificação enquanto cumpridos os requisitos legais para sua percepção, ou seja, enquanto vigente o regime especial de trabalho.

Aduziu que não houve alteração fática a justificar a supressão da GTI, como comprovam as escalas de trabalho juntadas, ressaltando que a decisão atacada desconsiderou a documentação probatória e a legislação municipal (arts. 63 e 64 da Lei n. 7.502/90).

Assinalou que a jurisprudência local reconhece que a gratificação deve ser paga enquanto mantidas as condições especiais de trabalho e que a supressão sem a devida instauração de processo administrativo fere o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Invocou precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e transcreveu jurisprudência favorável à tese de que a GTI é devida aos servidores submetidos a regime especial de trabalho, salvo alteração legal ou administrativa formalmente justificada.

Em síntese, o apelante requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para conceder a segurança pleiteada, anulando-se a Portaria n. 2.464/2024 – PMB, e determinando o restabelecimento da GTI, enquanto perdurarem as condições legais para sua percepção.

Em contrarrazões, o Município de Belém pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o Mandado de Segurança foi corretamente julgado improcedente, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 8.953/2012 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no âmbito da ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, que vedou a incorporação da GTI aos vencimentos dos servidores municipais, ressaltando que tal decisão possui efeitos erga omnes.

Aduziu que, por se tratar de vantagem propter laborem, de caráter transitório, não pode ser incorporada, tampouco reestabelecida de forma definitiva, sendo a concessão e a supressão da GTI atos discricionários do Poder Público, ausente qualquer ilegalidade ou abusividade.

Argumentou, também, que a situação de readaptação funcional não garante o direito à manutenção da GTI, uma vez que a gratificação exige a prestação efetiva de serviço em condições especiais e que o restabelecimento pretendido pelo apelante se confunde, na prática, com a incorporação vedada constitucionalmente.

O Ministério Público, em parecer exarado nos autos, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso,
para anular a Portaria n.º 2.464/2024 – PMB por vício de forma e ausência de processo administrativo, e determinar o restabelecimento imediato da Gratificação de Tempo Integral aos vencimentos do servidor.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos necessários, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de apelação interposta por Janary Rodrigues Miranda contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que denegou a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado em face do Prefeito Municipal de Belém, sob o fundamento de impossibilidade de incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI) à remuneração do impetrante, por ausência de previsão legal e em razão da natureza transitória da vantagem.

No entanto, após detida análise dos autos e, especialmente, da petição inicial da impetração, verifico que assiste razão ao apelante quanto à ocorrência de
error in judicando
na sentença recorrida.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia instaurada na via mandamental não versa sobre pedido de incorporação definitiva da GTI aos proventos do servidor, mas sim sobre o restabelecimento do pagamento da referida gratificação, haja vista a manutenção do regime especial de trabalho, ainda que em função diversa em decorrência de readaptação funcional após acidente.

A leitura atenta da petição inicial evidencia, de forma inequívoca, que o impetrante jamais postulou a incorporação da GTI. Ao contrário, requereu expressamente a reimplementação do pagamento da gratificação
“enquanto este estiver cumprindo carga horária especial”
, apontando a ilegalidade da supressão da vantagem, uma vez que seu regime de trabalho continuou sendo especial, realizado em plantões de 12 horas, mesmo após a readaptação. Destaco o seguinte trecho extraído da peça vestibular:

“Em razão disso, teve seus proventos reduzidos, com a supressão da Gratificação de Tempo Integral. Contudo, seu regime de trabalho continua sendo especial, sendo realizado em plantões de 12 (doze) horas (escala anexa), motivo pelo qual é ilegal a supressão unilateral e injustificada da Gratificação de Tempo Integral, devida a todo aquele que exerce suas funções em regime especial de trabalho.”

Prossegue o impetrante:

“Ocorre que, mesmo tendo sido readaptado, o impetrante ainda trabalha em regime especial, pois, como atestam as escalas anexas, seu regime de trabalho se dá em plantões de 12 (doze) horas, fazendo jus à GTI. Contudo, sobreveio a Portaria n. 2.464/2024 – PMB, de 17/07/2024, publicada no Diário Oficial do Município, edição 14.994, de 22/07/2024, que dispensou o servidor do recebimento da Gratificação de Tempo Integral, sem a realização de um processo administrativo prévio ou qualquer mudança factual que justificasse a supressão dessa gratificação. Reitera-se que o impetrante ainda trabalha em regime especial, cumprindo plantões de 12 horas. Assim, diante da lesão a direito expressamente previsto na legislação municipal, com base nos documentos anexos, o servidor pleiteia a concessão de segurança para obter a reimplementação da gratificação de tempo integral conforme previsão legal, com os devidos efeitos financeiros e funcionais.”

No item destinado aos pedidos, o impetrante foi ainda mais claro:

“1) A concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 2.464/2024 – PMB, de 17/07/2024, publicada no Diário Oficial do Município, edição 14.994, de 22/07/2024 e, por conseguinte, a imediata reimplementação da gratificação de tempo integral aos proventos do impetrante enquanto este estiver cumprindo carga horária especial (...);

5) No mérito, a concessão da segurança ao Impetrante para anular, em definitivo, o ato coator, qual seja, a Portaria n. 2.464/2024 – PMB, de 17/07/2024, publicada no Diário Oficial do Município, edição 14.994, de 22/07/2024 e, por conseguinte, garantir a reimplementação da gratificação de tempo integral aos proventos do impetrante enquanto este estiver cumprindo carga horária especial.”

Assim, não há dúvida de que o objeto da impetração era o restabelecimento do pagamento da GTI, e não sua incorporação definitiva à remuneração do servidor. O juízo de 1º grau, ao denegar a segurança sob o argumento de ausência de direito à incorporação da vantagem — tema absolutamente estranho ao pedido inicial —, incorreu em
error in judicando
, ao analisar questão não submetida ao seu crivo, resultando em julgamento extra petita.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal assentam, de maneira uniforme, que é vedado ao julgador decidir fora dos limites do pedido, sob pena de nulidade da sentença por afronta ao princípio da adstrição ou congruência, bem como ao devido processo legal (art. 141 e 492 do CPC).

O princípio da adstrição, também chamado de princípio da congruência, é um dos pilares do processo civil, decorrente do devido processo legal e do contraditório, e tem previsão expressa no artigo 492 do Código de Processo Civil:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Este princípio impõe ao magistrado o dever de julgar a causa nos estritos limites do pedido e da causa de pedir, vedando decisões extra, ultra ou citra petita. Ou seja, é vedado ao julgador conceder algo além do que foi pedido (ultra petita), diverso do que foi pedido (extra petita) ou aquém do que foi pedido, deixando de apreciar parte do pedido (citra petita).

Tal diretriz visa garantir segurança jurídica, previsibilidade e respeito ao contraditório, pois o jurisdicionado precisa saber com clareza o que está sendo analisado e decidido. O juiz está vinculado à demanda, não podendo inovar, modificar ou extrapolar o que as partes submeteram à apreciação do Judiciário.

Em tais situações, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, desta feita com a devida apreciação do mérito conforme os limites traçados pela petição inicial, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, cumpre salientar, que a anulação da sentença
não implica em reconhecimento ou afirmação do direito material postulado pelo impetrante na instância de origem, tampouco representa juízo valorativo acerca do mérito da pretensão deduzida. Trata-se, antes, de medida processual destinada a preservar o devido processo legal e a garantir o julgamento da demanda nos exatos limites do pedido formulado, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Assim, incumbirá ao magistrado de primeiro grau reapreciar integralmente a controvérsia à luz das provas produzidas nos autos, observando a distribuição do ônus probatório entre as partes, conforme dispõem as normas processuais aplicáveis, a fim de proferir decisão de mérito fundamentada e congruente com o objeto da demanda.

Ante o exposto,
VOTO
pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira novo julgamento, apreciando a controvérsia estritamente nos limites do pedido, consistente no restabelecimento do pagamento da Gratificação de Tempo Integral enquanto o impetrante estiver submetido a regime especial de trabalho, sob pena de supressão de instância.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/07/2025